Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704333-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE VALMIR DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho. A despeito da certidão acostada neste recurso (Id. 23237775 – p. 1), compulsando os autos de origem, verifico se tratar de liquidação de arbitramento relacionado aos autos no 0704387-03.2018.8.07.0006 que foi distribuído previamente a 6a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargador Alfeu Machado (Acórdão no 1159388; Id. 66630606 – pp 1/10 dos autos no 0704387-03.2018.8.07.0006). Assim, o aludido órgão colegiado se encontra prevento para análise do presente recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 81, §1o e 2o, e art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, redistribua-se os autos deste recurso a egrégia 6a Turma Cível. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora